Tribunal: TJSP
Processo: 1099829-54.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Apelação. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, incidente de concurso de credores, sob o fundamento de que a competência é do juízo da execução. Inconformismo da autora. Cabimento. O sistema jurídico brasileiro estabelece que a competência jurisdicional deve observar a natureza da obrigação e o vínculo processual. O concurso de credores

Ementa:
Apelação. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, incidente de concurso de credores, sob o fundamento de que a competência é do juízo da execução. Inconformismo da autora. Cabimento. O sistema jurídico brasileiro estabelece que a competência jurisdicional deve observar a natureza da obrigação e o vínculo processual. O concurso de credores preserva a ordem legal de pagamento, especialmente com pluralidade de penhoras sobre um bem (art. 908 do CPC). A peculiaridade do caso – penhoras múltiplas no rosto dos autos do inventário, todas recaindo sobre o quinhão do herdeiro – autoriza a tramitação do incidente no juízo sucessório, conforme art. 612 do CPC, devido à 'vis attractiva'. O crédito da apelante, de natureza alimentar, possui privilégio legal (art. 24 da Lei 8.906/94). Sentença anulada, a fim de que o incidente tenha regular prosseguimento perante o juízo do inventário. Recurso provido.